Tribunal: TJPA
Processo: 0002386-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002386-21.2014.8.14.0301
APELANTE: JOAO DA SILVA TRINDADE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE NA COBRANÇA. ENERGIA CONSUMIDA E NÃO PAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O cerne da questão está na possibilidade de a Apelada cobrar por diferenças no consumo de energia elétrica decorrentes do faturamento efetuado pela média dos últimos 12 (doze) meses.

2. Sobre o assunto, a Resolução n° 414/2010 da ANEEL - que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica - admite a cobrança do consumidor das quantias não recebidas em decorrência do faturamento pela média do consumo, desde que limitado aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores.

3. Hipótese dos autos em que a cobrança efetuada pela Apelada se encontra em consonância com a regulamentação sobre o assunto, inexistindo qualquer indício probatório de que o valor cobrado não corresponde ao volume de energia elétrica efetivamente consumido.

4. Sendo bem móvel com valor econômico, a energia elétrica está sujeita à alienação. Portanto, seu consumo implica na contraprestação mediante pagamento do preço por sua disponibilização. Assim, pelas regras de mercado, a partir do momento em que o Apelante utilizou esse bem, ele deve arcar com o ônus.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por JOÃO DA SILVA TRINDADE em face de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito movida contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na exordial (ID 2529841), o Autor, ora Recorrente, afirma que sempre teve média de consumo de energia elétrica em torno de 330 Kwh, ocorre que em agosto e novembro de 2013 sua fatura subiu para 603 e 690 Kwh, respectivamente. Alega que em decorrência de cobrança que não condiz com o seu consumo deixou de efetuar o pagamento das referidas faturas e, em consequência, seu nome foi enviado ao SPC com a ameaça de corte no fornecimento de energia.

Aduz o autor que solicitou a aferição do medidor em laboratório, porém, não obteve resposta. Requer a declaração de inexistência de débito; a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de gratuidade (ID 2529841 - Pág. 43).

A empresa Requerida contestou os fatos (ID 2529842), expondo que ante a reclamação efetuada pelo autor, foi realizada análise junto ao sistema da distribuidora, não tendo sido identificado nenhum tipo de anormalidade que possa influenciar no consumo do cliente, porém, em razão do faturamento por média nos meses 05, 06 e 07/2013, houve acúmulo de consumo para a fatura do mês 08/2013, conforme previsto no art. 113 da Resolução nº 44/2010. Ressaltou, ainda, que a reclamação referente ao mês de 11/2013, foi improcedente, de acordo com o histórico de consumo do cliente, não sendo encontrada qualquer anormalidade que possa influenciar no consumo, conforme vistoria realizada no sistema. Defende que estaria no exercício regular de seu direito como concessionária federal de serviço público.

Juntou documentos.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 2529845), considerando a inexistência de qualquer indício de que o medidor da unidade consumidora apresentasse irregularidade, refletindo o consumo efetivamente registrado, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que, nos autos, não há prova mínima de que o consumo do autor não foi o efetivamente registrado no mês de 11/2013, além de ser lícita a recuperação do consumo caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no caput e parágrafo segundo do art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, parágrafo terceiro do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor interpôs Apelação (ID 2529846) arguindo restar demonstrado nos autos que o valor cobrado não condiz com sua realidade de consumo, comprometendo o planejamento doméstico e ocasionando o risco de corte de energia. Alega a necessidade de observância do disposto n artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Requer o provimento da apelação para que seja reconhecida a inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 2529847).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de julho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Assim, conheço a Apelação, passando a examiná-la.

O cerne da questão está na possibilidade de a Apelada cobrar por diferenças no consumo de energia elétrica decorrentes do faturamento efetuado pela média dos últimos 12 (doze) meses.

Entendeu o magistrado pela regularidade da cobrança, considerando inexistir prova mínima de que o consumo do autor não foi o efetivamente registrado no mês de 11/2013 e, ainda, na medida em que é lícita a recuperação do consumo caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos.

O apelante, por sua vez, aduz que a cobrança foi feita em desacordo com sua realidade de consumo e requer, alternativamente, que seja aplicado ao caso, o artigo 113 da Resolução da 414/2010 da ANEEL que limita aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento, a cobrança das quantias não recebidas em decorrência do faturamento pela média do consumo.

Passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que conforme procedimento apuratório realizado no âmbito administrativo (ID 2529843 - Págs. 13/15), a requerida constatou que o aumento do valor faturado no mês de agosto de 2013, decorreu da recuperação da diferença do consumo, devido ter ocorrido faturamento por média nos meses de maio a julho de 2013, não havendo qualquer irregularidade no medidor.

Sobre o assunto, a Resolução n° 414/2010 da ANEEL - que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica - admite a cobrança do consumidor das quantias não recebidas em decorrência do faturamento pela média do consumo, desde que limitado aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores, conforme se verifica:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Verifica-se nos autos, em análise aos documentos juntados pelo autor que, de fato, o faturamento da energia elétrica referente aos meses de maio, junho, julho e setembro de 2013 foi efetuado pela média dos últimos 12 (doze) meses (ID 2529841 - Págs. 23 a 27), de forma que a recuperação da diferença apurada efetuada nos meses de agosto e novembro de 2013 estão em acordo com a regulamentação sobre o assunto, não havendo que se falar em qualquer irregularidade.

Ademais, o histórico de consumo apresentado pela requerida (ID 2529843 - Pág. 10) demonstra que houve um aumento contínuo do consumo da unidade, inclusive, nos meses subsequentes aos questionados neste momento, o que corrobora a regularidade da cobrança.

A meu ver, resta claro que a cobrança efetuada pela apelada se encontra em consonância com a regulamentação sobre o assunto, inexistindo qualquer indício probatório de que o valor cobrado não corresponde ao volume de energia elétrica efetivamente consumida, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, em trecho da sentença que se transcreve:

Nesse ponto não se mostra razoável impor ao demandado a prova de fato negativo, ou seja, não haver irregularidade, principalmente se o aparelho continua sendo utilizado e o consumo do usuário apresenta variação ao longo do ano.

Não há, também, como responsabilizar a concessionária pelo aumento do consumo do autor, uma vez que é do consumidor a responsabilidade pela integridade do sistema elétrico internamente à unidade consumidora, observando-se que o consumo da parte tem aumentado ao passar dos anos.

Conclui-se, então, que à míngua de qualquer prova de que o medidor da unidade consumidora apresentasse qualquer irregularidade, impõe-se a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito, na medida em que reflete o consumo efetivamente registrado.

Ademais, não se pode, também, impedir a concessionária de energia elétrica de realizar corte de energia diante do inadimplemento das faturas regulares, haja vista que apesar de essencial, a continuidade de prestação do serviço é condicionada ao regular pagamento das tarifas, conforme a jurisprudência pátria unânime, in verbis:

Assim, entendo que o Apelante deixou de provar, pelo meio que supunha adequado, o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC/2015), enquanto que a apelada se desincumbiu de seu ônus da prova, ao colacionar aos autos documentos que demonstram a efetiva observância dos normativos legais para a cobrança da energia faturada a menor.

Diante do exposto, averiguando os documentos colacionados aos autos, entendo pela legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária de serviço público para recuperar o seu crédito, visto que os procedimentos adotados pela empresa estão de acordo com as normas da Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Destaco que sendo bem móvel com valor econômico, a energia elétrica está sujeita à alienação. Portanto, seu consumo implica na contraprestação mediante pagamento do preço por sua disponibilização. Assim, pelas regras de mercado, a partir do momento em que o Apelante utilizou esse bem, ele deve arcar com o ônus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM AO FUNDAMENTO DE QUE O REFATURAMENTO REALIZADO PELA RÉ SE DEU ACIMA DE SUA MÉDIA DE CONSUMO. AUTORA/APELANTE QUE FOI COBRADA PELO CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO (30 KWH ¿ MONOFÁSICO). ARTIGOS 113 E 114 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 414/2010 QUE DISPÕEM SOBRE A COBRANÇA DAS QUANTIAS NÃO RECEBIDAS. CONCESSIONÁRIA QUE PROCEDEU AO REFATURAMENTO EM CONSUMO MENSAL INFERIOR À MÉDIA ENCONTRADA PELO PERITO DO JUÍZO. COBRANÇA FUNDADA EM ACERTO DE FATURAMENTO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00075498120188190210, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-26)

CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) É permitido à concessionária dos serviços de energia elétrica proceder à recuperação do consumo não registrado, e respectiva cobrança de valores, desde que atendidos os critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em especial o seu artigo 113. Nestes termos, improcede o pedido de desconstituição de débito de faturamento de energia elétrica que é fundado em alegado erro de cobrança, quando a concessionária demonstra que o acúmulo decorreu da impossibilidade de leitura real do medidor, gerando faturamento por consumo estimado, inferior ao efetivo, que veio a ser cobrado na fatura ora contestada, com vencimento em 06/12/2015. 2) Recurso conhecido e não provido. 3) Sentença mantida.

(TJ-AP - RI: 00589640320158030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 21/03/2017, Turma recursal)

Desta forma, constatada a regularidade da cobrança efetuada com o intuito de recuperação do consumo de energia faturado a menor, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso de Apelação e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 28/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2020